Tribunal: TJSP
Processo: 2123055-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / COVID-19
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta ter sido a prisão preventiva decretada com base na gravidade abstrata do delito, sem levar em conta as condições pessoais favoráveis do paciente (endereço fixo e ocupação lícita). Aduz, ainda, excesso de prazo para a

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta ter sido a prisão preventiva decretada com base na gravidade abstrata do delito, sem levar em conta as condições pessoais favoráveis do paciente (endereço fixo e ocupação lícita). Aduz, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa. Por fim, alega que o cárcere cautelar não é recomendável em face da pandemia da COVID-19. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de prisão domiciliar, por ser pai de uma criança menor de 12 (doze) anos. Sem razão. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo, sendo um dos principais responsáveis por alimentar a cadeia delitiva atual. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Necessidade de resguardo da ordem pública. Excesso de prazo não configurado. Paciente preso cautelarmente há menos de 02 (dois) meses. Não comprovação de que seja indispensável aos cuidados da criança, tampouco pertença ao grupo de risco da COVID-19. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123055-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante DANIEL
ROBERTO DE SOUZA e Paciente SERGIO MATHEUS DA SILVA CAMARGO, é
impetrado MM JUIZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE AVARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123055-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No: 2123055-56.2020.8.26.0000
Impetrante: Daniel Roberto de Souza
Paciente: SÉRGIO MATHEUS DA SILVA CAMARGO
Impetrado: Juízo de Direito da 1a Vara de Piraju
Voto no: 11.579
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico
de entorpecentes. Pleito de concessão de liberdade provisória, por
entender desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta ter sido a
prisão preventiva decretada com base na gravidade abstrata do
delito, sem levar em conta as condições pessoais favoráveis do
paciente (endereço fixo e ocupação lícita). Aduz, ainda, excesso de
prazo para a formação da culpa. Por fim, alega que o cárcere
cautelar não é recomendável em face da pandemia da COVID-19.
Subsidiariamente, pleiteia a concessão de prisão domiciliar, por
ser pai de uma criança menor de 12 (doze) anos. Sem razão. Crime
concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a
hediondo, sendo um dos principais responsáveis por alimentar a
cadeia delitiva atual. A simples presença de atributos pessoais
favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem.
Necessidade de resguardo da ordem pública. Excesso de prazo não
configurado. Paciente preso cautelarmente há menos de 02 (dois)
meses. Não comprovação de que seja indispensável aos cuidados
da criança, tampouco pertença ao grupo de risco da COVID-19.
Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o
vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros.
Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a
soltura indiscriminada de presos. Decisão bem fundamentada.
Decreto mantido. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Dr. Daniel Roberto de Souza, em favor de SÉRGIO
MATHEUS DA SILVA CAMARGO, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito 1a Vara de Piraju, no bojo dos autos de no
1500106-89.2020.8.26.0452.
Narra a impetração que o paciente teve contra si prisão
preventiva decretada no dia 01 de junho de 2020, pela suposta prática de tráfico
de entorpecentes, no dia 07 de abril de 2020, ocasião em que guardava e tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123055-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em depósito 03 (três) porções de maconha, com peso aproximado de 10,380g
(dez gramas e trezentos e oitenta miligramas), bem como 07 (sete)
eppendorfs contendo resquícios de cocaína e um dichavador.
Argumenta o impetrante, em apertada síntese, que a prisão
preventiva da paciente foi decretada sem qualquer fundamentação idônea, tão
somente com base na gravidade abstrata do delito, porquanto se trata de
paciente com residência fixa e ocupação lícita, bem como de crime sem violência
ou grave ameaça. Alega, ademais, que o cárcere cautelar não se mostra
recomendável em face da atual pandemia da COVID-19, sendo que o presídio
em que paciente se encontra recolhido está superlotado. Aduz, ainda, que o
paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser pai de uma criança menor de 12
(doze) anos. Por fim, sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a formação
da culpa.
Requer, desse modo, liminarmente, a revogação da prisão
preventiva, cumulada ou não com medidas cautelares. Subsidiariamente, pugna
pela concessão de prisão domiciliar.
O pleito liminar foi negado, sendo dispensadas as
informações (fls. 166/168).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 174/181).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
De acordo com a denúncia, no dia 07 de abril de 2020, por
volta das 08h00, na Rua Espírito Santo, no 1.465, Residencial Julieta, na cidade de
Manduri, Comarca de Piraju, SERGIO MATHEUS DA SILVA CAMARGO guardava
e tinha em depósito, para o consumo de terceiros, drogas consistentes em 03
(três) porções de maconha, com peso aproximado de 10,380g (dez gramas e
trezentos e oitenta miligramas), bem como 07 (sete) eppendorfs contendo
resquícios de cocaína e um dichavador, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123055-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Segundo o apurado, SERGIO se dedicava ao narcotráfico no
endereço acima referido e, para tanto, guardava e tinha em depósito, no interior de
sua residência, três porções de maconha destinadas ao comércio espúrio.
Na data dos fatos, policiais civis se dirigiram ao endereço
supramencionado a fim de darem cumprimento a mandados de prisão temporária e
de busca e apreensão domiciliar.
Após darem voz de prisão e acompanhados do paciente e de
sua companheira Edileusa, os agentes da lei efetuaram buscas pelo imóvel,
encontrando três porções de maconha acondicionadas em sacos plásticos, prontas
para a venda, além de sete eppendorfs com resquícios de cocaína e um
dichavador.
Seguiram-se a prisão do paciente, a apreensão dos
entorpecentes e demais instrumentos, bem como o encaminhamento do caso ao
distrito policial.
Já na delegacia de polícia, após ser cientificado de que sua
linha telefônica havia sido interceptada e as ligações telefônicas lhe terem sido
mostradas, o paciente não quis se manifestar.
Outrossim, em decorrência da interceptação das conversas
telefônicas do paciente, foram identificados cinco usuários de drogas que o
contataram. Ao serem inquiridos pela Autoridade Policial, três deles confirmaram
que telefonaram para o acusado para comprar entorpecentes.
Desse modo, o paciente foi denunciado como incurso no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06.
Por decisão de 1o de junho de 2020, a prisão temporária do
paciente foi convertida em preventiva (fls. 127/128 autos originais).
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Incabível falar em ausência de fundamentação idônea, visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123055-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que o tráfico de drogas é crime que se reveste de enorme gravidade, causando
enorme desassossego à ordem pública, disseminando o vício, devastando
inúmeras famílias, além de estar, não raro, relacionado a uma gama de outros
delitos. Tal potencial deletério constituiu razão mais do que plausível para a
opção adotada prudentemente pelo legislador pátrio de equiparar tal delito
àqueles enumerados no rol dos hediondos, tornando-o, portanto, insuscetível de
indulto, graça ou anistia.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio espúrio,
não se podendo em absoluto afirmar que o fundamento de garantia da ordem
tenha sido invocado de forma genérica pelo Juízo de piso no caso em tela.
Isso porque, o tráfico de drogas alimenta toda a cadeia
delitiva moderna, porquanto o traficante recebe bens de origem ilícita em
pagamento dos entorpecentes, estimulando a prática de delitos patrimoniais, sem
contar que, para a segurança dos pontos de tráfico, crimes como porte ilegal de
arma, munições e crimes contra a vida são frequentemente praticados, num
círculo vicioso que infunde verdadeiro pavor no seio da sociedade, de modo que
a prisão preventiva se faz necessária, a fim de frear a reiteração de condutas
semelhantes.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código
de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a
gravidade e as circunstâncias concretas envolvendo o crime imputado ao
paciente recomendam a aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a
ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da
lei penal.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar perturbação social,
não havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará a delinquir.
Ainda que o paciente tenha residência fixa e ocupação lícita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123055-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar o decreto cautelar
enquanto subsistirem motivos que justifiquem a manutenção do cárcere
preventivo, conforme previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal. Vide,
nesse sentido, jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse contexto, eventuais condições subjetivas
favoráveis ao recorrente, como primário, possuir
bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito, não são impeditivas da sua prisão
cautelar,
caso
estejam
presentes
outros
requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que
autorizem a decretação do cárcere, como na
espécie. Precedente”. (STJ RHC 68.971/MG
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
26/09/2017).
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Quanto à alegação de suposto excesso de prazo para
formação da culpa, trata-se de tese completamente infundada, visto que o
paciente se encontra preso cautelarmente há menos de dois meses, estando o
processo em regular andamento.
Com relação ao fato de o paciente ser pai de uma criança
menor de idade, é preciso salientar que tal circunstância não lhe garante direito
absoluto à prisão domiciliar, mesmo porque, in casu, a combativa defesa não fez
qualquer prova de que seja indispensável aos cuidados da criança.
No mais, evidentemente, não se olvida o cenário
excepcional vivido em escala planetária pela pandemia da COVID-19. No entanto,
em momento algum a combativa defesa fez prova de que o paciente faça parte
do chamado grupo de risco da doença, tampouco de que o presídio em que se
encontra provisoriamente recolhido não esteja tomando as cautelas necessárias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123055-56.2020.8.26.0000 -Voto no
7
não tenha capacidade de fornecer tratamento médico adequado, caso
necessário.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123055-56.2020.8.26.0000 -Voto no
8
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR